Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Prescrição. A ausência de disposição contratual acerca da forma de pagamento de dívida enseja o reconhecimento do marco inicial para a contagem do prazo prescricional como sendo a data da celebração do ajuste. Caso concreto em que o termo ad quem para o exercício do direito de ação da exequente seria, a priori, o dia 24/9/2020, segundo a previsão do art. 206, § 5o, I c/c art. 132, caput e § 3o, do Código Civil, no entanto o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), editado em 12/06/2020, suspendeu os prazos processuais até o dia 30/10/2020. Assim, a pretensão executória indicada na ação proposta no dia 13/10/2020 não foi fulminada pela prescrição.
2. A exceção de preexecutividade é instrumento cabível para suscitar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. A alegação de inexigibilidade e iliquidez do título executivo, embora sejam passíveis de cognição nesta via, no caso, demanda a dilação probatória. Ademais, a apreciação do tema, assim como ocorre com a alegação de dano moral, ensejaria grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa porque inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.